Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721211-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Cuidam-se de Agravos Internos interpostos pela Novacap e José Carlos Pereira Braga. Em seu reclamo a Novacap (ID 498304815) se insurge contra a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela parte (ID 47492851). Já o Agravante José Carlos Pereira Braga (ID 50419942) se insurge da decisão que declinou a competência (ID 49478969) e determinou a distribuição aleatória do feito dentre as demais Turmas do e. TJDFT. Note-se que não houve, ainda, o devido contraditório, porquanto a parte contrária de cada Agravo Interno não foi intimada para se manifestar. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada/agravado. Intime-se, portanto, cada parte agravada para contrarrazoar os recursos interpostos nos ID’s 498304815 e 50419942, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator